Tribunal: TJDFT
Processo: 0752669-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752669-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. D. E. F. F. AGRAVADO: W. A. O. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão proferida pelo MMo Juízo da Vara de Execução e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0039403-95.2014.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SISBAJUD. Em suas razões (primeiras) recursais (ID no 67148228), a parte agravante sustenta, em síntese, que a última pesquisa via SISBAJUD se deu em março de 2023, e que, também por isso, sem que se tenha encontrado bens para a satisfação de seu crédito, justamente para cumprir com a efetividade da execução e o direito constitucional de um pronunciamento jurisdicional efetivo, deve ocorrer o deferimento da pesquisa em sede liminar. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a consequente reforma da decisão recorrida. Após instada, a parte agravante recolheu o respectivo preparo no ID de no 67499673 / 67500878. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No que concerne à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo, é importante observar que o deferimento de tais medidas não é automático, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator, conforme dito, a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados. De início, ressalto que a apresentação de dois agravos de instrumento contra a mesma decisão, não possui o condão de resultar na avaliação do segundo, não possui o condão de resultar na avaliação do segundo, que deve ser não conhecido, pois preclusa a matéria com a apresentação do primeiro recurso contra a mesma decisão em prestígio ao princípio da unirrecorribilidade. Assim, não se analisa o teor contido no ID de no 67148229, mas somente o de ID de no 67148228, apesar de, aparentemente, terem o mesmo teor, além de terem sido protocolados no mesmo dia e no mesmo horário (10/12/2024, às 15:53:41). No caso, o requisito da probabilidade do direito está presente, haja vista que o Código de Processo Civil, no art. 845, não previu uma quantidade máxima de pesquisas a serem realizadas nos sistemas disponíveis ao juízo, o qual deve se portar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao decidir se defere ou não a referida medida. Não se nega que há o dever de cooperação entre os agentes processuais com a reiteração das pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, especialmente o SISBAJUD. Assim, evidente a probabilidade do direito. Todavia, tem-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não está presente, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, se já houve a satisfação de parte do valor (ID no 168052817). E mesmo que assim não fosse, caso a medida fosse deferida nesse momento, ocorreria a satisfação do pleiteado, o que não se mostra adequado ao menos até a análise do recurso pelo Colegiado. Nesse diapasão, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, é mais prudente que se aguarde a decisão de mérito da E. 7a Turma Cível, uma vez que, no caso, o deferimento da antecipação de tutela teria caráter irreversível, sendo completamente satisfativa, de forma que, na prática, se afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador